Tribunal: TJES
Processo: 0002209-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002209-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, CPC), por perda superveniente do interesse de agir, condenando o ente estatal ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção do processo por perda superveniente do objeto, decorrente de reconhecimento administrativo da insubsistência dos autos de infração após a propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos ônus sucumbenciais baseia-se no princípio da sucumbência (art. 85, caput, CPC) ou, em situações como a perda do objeto, no princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC).

O princípio da causalidade determina a responsabilização pelas despesas processuais da parte que deu causa à instauração do processo, mesmo que extinto sem resolução de mérito.

A análise da causalidade em casos de perda de objeto verifica quem deu causa à propositura da ação, e não quem deu causa à sua extinção.

O reconhecimento administrativo da insubsistência dos autos de infração somente após o ajuizamento da ação demonstra que o ente estatal resistiu à pretensão e forçou o contribuinte a litigar.

O Estado deve arcar com os ônus sucumbenciais, pois deu causa à demanda ao manter hígidos os autos de infração, compelindo o contribuinte a buscar a guarida do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo, conforme o princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC).

Responde pelos ônus sucumbenciais o ente estatal que, ao reconhecer administrativamente a procedência do pedido do contribuinte somente após a propositura da ação, deu causa à instauração da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 (caput, § 10 e § 11) e 485 (IV e VI).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25/9/2023, DJe 18/12/2023; STJ, AgInt no REsp 1757370 SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0019008-68.2014.8.08.0035, Rel. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, pub. 21/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0002355-39.2020.8.08.0048, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC, condenando o ente estatal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, o descabimento de sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pugnando pela reforma da sentença hostilizada exclusivamente neste ponto.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada não merece reforma.

Na origem, o MM. Juiz
a quo
julgou extinta a pretensão, sem análise meritória, sob o fundamento de que, no curso da demanda, ocorreu a perda do interesse de agir, visto que
"a insubsistência dos autos de infração nºs 5.054.324-4 e 5.060.870-0 já foi reconhecida pelo Fisco Estadual na via administrativa"
.

No tocante à sucumbência, condenou o Réu, ora Apelante, com base no princípio da causalidade, pois
"somente após o ajuizamento da ação o ente estatal reconheceu administrativamente a procedência das alegações autorais, criando a necessidade da parte requerente buscar a guarida do Poder Judiciário”.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção do processo por perda superveniente do objeto, decorrente de reconhecimento administrativo do pedido após a propositura da ação.

Consoante cediço, a fixação dos ônus sucumbenciais pode se dar com fundamento no princípio da sucumbência ou no princípio da causalidade.

O
princípio da sucumbência
se baseia na idéia objetiva de derrota, impondo à parte vencida o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; o
princípio da causalidade
, lado outro, determina a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo, ainda que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito, portanto, sem se saber quem é vencedor e vencido.

A regra geral do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do artigo 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

Há vezes, porém, que o princípio da sucumbência não é suficiente para bem determinar a parte responsável pelas despesas processuais e honorários advocatícios, a exemplo das situações em que se verifica a perda do objeto, impondo-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85, § 10, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, o princípio da causalidade ganha especial relevo nos casos em que o processo é extinto sem julgamento de mérito, contexto que se impõe a busca por quem efetivamente provocou a necessidade de movimentação do aparelho jurisdicional.

Segundo o C. STJ,
"
a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
"
(AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Colha-se, a propósito, orientação deste E. TJES:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RÉ FALECIDA – SUCESSORA QUE NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o princípio da causalidade, o litigante só é responsável pelos encargos sucumbenciais se der causa à propositura da ação.
2. A presente ação adjudicatória foi ajuizada em face da proprietária do imóvel objeto da lide, e, após o seu falecimento, foi integrada a lide sua neta e sucessora, que veio aos autos unicamente para manifestar a ausência de oposição ao pleito autoral. 3. Logo, em face do princípio da causalidade, mesmo que julgada procedente a ação, incabível a condenação da apelante em verba honorária e custas processuais. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019008-68.2014.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 21/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. MARCO CIVIL DA INTERNET. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. INTERESSE. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência do STJ, “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.” (REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).
2) Consoante interpretação doutrinária, “o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973, continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo [...]” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único - 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

3) O princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, direcionando a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.
4) Tratando-se de ação de procedimento necessário, como sói ocorrer na hipótese do caput e §1° do art. 10 e do art. 22 do Marco Civil da Internet, em que se faz necessária decisão judicial dirigida aos provedores de acesso e de aplicação para remoção do conteúdo ofensivo e exibição dos dados cadastrais do responsável pela ofensa, a distribuição dos ônus não deve se basear nos mencionados princípios da causalidade e sucumbência, mas no princípio do interesse, sobretudo por não haver resistência, devendo ambas as partes suportar, de forma equânime, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002355-39.2020.8.08.0048; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30.11.2023)

Fixadas tais premissas, faz-se necessário, portanto, analisar quem deu causa à presente ação.

No caso, é fato incontroverso, extraído da própria fundamentação da sentença, que o autor, ora apelado, viu-se compelido a ingressar em juízo para buscar a anulação de débitos fiscais consubstanciados nos Autos de Infração nº 5.054.324-4 e nº 5.060.870-0.

Importa destacar, outrossim, que, o reconhecimento administrativo da insubsistência dos referidos autos de infração – fato que ensejou a perda do objeto desta demanda – ocorreu, conforme destacado pelo magistrado de piso,

somente após o ajuizamento da ação
. Se o ente estatal tivesse reconhecido a invalidade dos débitos na esfera administrativa
antes
da provocação judicial, a presente ação não teria sido necessária.

Assim, tendo resistido à pretensão, ainda que implicitamente, ao manter hígidos os autos de infração e forçado o contribuinte a litigar, deve o Estado arcar com os ônus decorrentes da demanda a que deu causa.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a condenação do Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais reflete a correta aplicação do princípio da causalidade, nos exatos termos do art. 85, § 10, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor do Estado do Espirito Santo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)